Tribunal: TJPA
Processo: 0002476-67.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002476-67.2019.8.14.0070

APELANTE: MILEIDY MELO CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N.º 11.343/2006. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
apelação criminal
interposta por MILEIDY MELO CAMPELO contra sentença que a condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
, descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, nas modalidades "guardar" e "vender". A pena imposta foi de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

A defesa, em suas razões de apelação, reiterou a preliminar de
nulidade probatória por violação de domicílio
, argumentando que o ingresso na residência foi ilegal, baseado unicamente em denúncia anônima e sem mandado judicial ou consentimento, o que tornaria as provas ilícitas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Subsidiariamente, alegou
insuficiência de provas para a condenação
, sustentando que está se baseou apenas nos depoimentos dos policiais, violando o princípio da inocência.

No mérito da dosimetria da pena, a defesa contestou a fração aplicada para o
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33), requerendo a aplicação no patamar máximo (implicitamente 2/3) em vez de 1/2. Pediu, ainda, a redução da pena de multa.

III. Razões de decidir

A tese defensiva de
nulidade por violação de domicílio foi rejeitada
. O crime de tráfico de drogas é permanente. Conforme entendimento consolidado do STF e STJ, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas razões
que indiquem situação de
flagrante delito
dentro da residência. No caso, a denúncia anônima, associada à visualização da acusada tentando se desfazer de drogas pela janela ao perceber a chegada da polícia, configurou a situação de flagrante e forneceu as fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel. As provas obtidas são, portanto, lícitas.

A tese defensiva de
absolvição por insuficiência de provas foi rejeitada
. A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão, auto de apreensão, laudo provisório e laudo definitivo das drogas ("OXI" e "MACONHA"), além de dinheiro e apetrechos apreendidos. A autoria foi comprovada pelo conjunto probatório, incluindo os
depoimentos uníssonos e convergentes dos policiais
, considerados válidos e idôneos quando seguros, coerentes e corroborados por outras provas, gozando de presunção de legitimidade. Tais depoimentos foram corroborados pela própria
confissão judicial
da acusada. A defesa não demonstrou a imprestabilidade da prova policial. O conjunto probatório é robusto e suficiente.

Quanto à dosimetria, a tese sobre o
tráfico privilegiado foi acolhida parcialmente
. A apelante preenche os requisitos legais para a aplicação da minorante (§ 4º do art. 33). Contudo, a utilização da natureza da droga para modular a fração de redução, após já ter sido utilizada para fixar a pena-base, configura
bis in idem
, conforme jurisprudência consolidada (Tema 712 do STF). Desse modo, é cabível a aplicação da causa de diminuição no
grau máximo
, com consequente redução da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.
A pena da recorrente foi modificada para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

. O regime de cumprimento da pena permanece
aberto
. A pena de reclusão foi
substituída por duas penas restritivas de direito
.

Dispositivos relevantes: Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 303 do Código de Processo Penal; Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Julgados relevantes: Súmula 545 do STJ; HC 598.051/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz); AgRg no RHC 161.381/RS (Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT)); Tema 712 do STF (ARE n. 666.334/AM, Rel. Ministro Gilmar Mendes); TJPA, Ap. 2017.04330333-28 (Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA); TJDFT, Acórdão n.1175114 (Relator: JAIR SOARES).

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002476-67.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: MILEIDY MELO CAMPELO

DEFENSORA PÚBLICA: ANA LUÍZA MELO LEAL

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MILEIDY MELO CAMPELO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que lhe impôs a pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Mileidy Melo Campelo, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico de drogas.

A Defensoria Pública apresentou Defesa Preliminar ou Resposta à Acusação. A hipótese de absolvição sumária foi afastada.

A denúncia foi recebida em 23/08/2019.

Foi designada audiência de instrução e julgamento que ocorreu em 28 de agosto de 2023, às 12:30 horas. Nessa audiência, foram ouvidas as testemunhas DPC Victor Luiz Couto Carneiro e IPC Raimundo Wagner Carvalho da Silva. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha IPC Antônio José Farias Nonato. Em audiência de continuação, procedeu-se ao interrogatório da ré.

Encerrada a instrução, as partes foram intimadas para apresentar alegações finais. O Ministério Público apresentou suas alegações finais pugnando pela
condenação da acusada
pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou alegações finais. Preliminarmente, arguiu a
nulidade probatória insanável decorrente da violação de domicílio;
subsidiariamente, no mérito, a Defesa tratou da dosimetria da pena. Requereu a
fixação da pena-base no mínimo legal
, com aplicação do aumento de 1/8 por cada circunstância judicial negativa. Pediu o
reconhecimento da atenuante da confissão
, caso a ré fosse condenada, citando a Súmula 545 do STJ. Pugnou pela
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006).

A sentença, datada de 23/04/2024, condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "vender" (Art. 33 da Lei 11.343/2006). A pena final foi fixada em
2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, no regime para cumprimento da pena de reclusão foi fixado como aberto.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública
interpôs Recurso de Apelação.
Nas razões de apelação, a Defesa reiterou a
preliminar de nulidade por violação de domicílio
. Argumentou novamente que as provas derivaram de ingresso ilegal na residência, baseado apenas em denúncia anônima e sem a documentação e gravação exigidas pela jurisprudência, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Requereu a absolvição com base nesta nulidade. Também argumentou que a condenação se baseou apenas no depoimento dos policiais, o que seria insuficiente e violaria o princípio da inocência, já que policiais teriam viés de confirmação. Subsidiariamente, no mérito, a Defesa contestou a dosimetria da pena, especificamente a fração aplicada para o tráfico privilegiado. Alegou ausência de fundamentação válida para aplicar a redução em 1/2, em vez do patamar máximo de 2/3. Pediu a redução da pena de multa para 10 dias-multa.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
em 10/05/2024. As contrarrazões, pugnaram pelo conhecimento e, no mérito, pela
improcedência do recurso.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 29 de agosto de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

Em sede de preliminar recursal, a defesa pugna pela declaração de nulidade das provas obtidas, argumentando violação de domicílio. Alega que a diligência policial que resultou na apreensão das drogas baseou-se unicamente em denúncia anônima, sem que houvesse investigação prévia ou mandado judicial. Sustenta que o ingresso na residência sem autorização judicial ou consentimento do morador, e na ausência de visualização de flagrante antes da entrada, torna as provas ilícitas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Contudo,
a tese defensiva de nulidade decorrente da invasão de domicílio não merece prosperar
.

É cediço que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, ninguém podendo nele penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, é classificado como crime permanente, cuja execução se prolonga no tempo. Conforme o Art. 303 do Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuem entendimento consolidado de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno (ou diurno, sem mandado), quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de
situação de flagrante delito
dentro da residência. No caso de crimes permanentes como o tráfico de drogas, a existência de elementos que indiquem a probabilidade delitiva dentro do domicílio pode legitimar a entrada policial para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

No presente caso, embora a diligência policial tenha sido iniciada com base em
denúncia anônima
, os agentes se deslocaram até o endereço indicado. Ao chegarem,
visualizaram a acusada tentar se desfazer de drogas pela janela do imóvel
. Este comportamento, presenciado pelos policiais,
configurou uma situação de flagrante delito
e forneceu as
fundadas razões (justa causa)
que justificaram o ingresso na residência sem a necessidade de mandado judicial.

Assim, o contexto fático anterior à busca domiciliar, composto pela denúncia anônima
associada à tentativa da acusada em se desfazer da droga
ao perceber a chegada da polícia, demonstrou a justa causa para a revista no imóvel, que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes, dinheiro e apetrechos. Portanto, a busca domiciliar sem mandado judicial não se mostrou em desacordo com os entendimentos do STF e do STJ.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Dessa forma,
não há ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida
no ingresso policial no domicílio da acusada, pois a ação foi amparada pela exceção constitucional de flagrante delito. As provas obtidas são lícitas e podem embasar o decreto condenatório.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

A defesa pugna pela absolvição, argumentando que o lastro probatório constante nos autos não seria apto a embasar o decreto condenatório. Alega, em particular, que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, o que seria insuficiente.

Contudo,
a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento
.

É princípio basilar do processo penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, sendo esta a orientação do processo penal moderno, conhecido como livre convencimento ou livre convicção. A instrução processual busca a verdade, coletando elementos materiais para atestar a veracidade ou falsidade da imputação, sendo fase imprescindível para comprovar a materialidade e autoria do delito.

No presente caso, a
materialidade
do crime restou cabalmente comprovada. Os autos contam com boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo da droga, que revelam que as substâncias apreendidas ("OXI" e "MACONHA") são drogas ilícitas para os fins do artigo 33 da Lei 11.343/06. Houve a apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes em posse da acusada e dentro do imóvel, além de dinheiro, papel filme e balança de precisão, objetos comumente usados na prática delitiva.

A
autoria
, por sua vez, também restou indubitavelmente comprovada pelos elementos colhidos nos autos. Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se fundamentou apenas nas declarações dos policiais ouvidos em juízo, mas sim em um
vasto arcabouço probatório
.

Os
depoimentos testemunhais dos policiais civis
Victor Luiz Couto Carneiro e Raimundo Wagner Carvalho da Silva, colhidos em juízo, são uníssonos e convergentes. Eles relataram ter recebido denúncia anônima sobre tráfico de drogas na residência da acusada. Ao se deslocarem para o local,
visualizaram a acusada Mileidy tentar se desfazer de drogas pela janela do imóvel
ao perceber a chegada da polícia. Este comportamento, associado à denúncia anterior, forneceu a justa causa para o ingresso no imóvel sem mandado judicial, configurando situação de flagrante delito. Dentro da residência, encontraram mais substâncias entorpecentes, dinheiro e apetrechos para o tráfico.

A validade do depoimento prestado por policiais é reconhecida pela jurisprudência, constituindo
meio de prova idôneo
para a condenação, especialmente quando seguros e coerentes em suas narrativas e ausente qualquer dúvida sobre sua imparcialidade. Não há razão para que tais depoimentos sofram preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam. Cabe à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Além dos depoimentos policiais, a
própria acusada, Mileidy Melo Campelo, confessou os fatos a si imputados em juízo
. Esta confissão, acompanhada de sua defesa técnica, corrobora integralmente a situação narrada na denúncia e pelos policiais. A confissão judicial é elemento de prova que se soma aos demais, confirmando a autoria do crime.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição

pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Portanto, o conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na denúncia e da prática do crime de tráfico de drogas pela acusada, nas modalidades "guardar" e "vender". Várias circunstâncias, demonstradas pelo acervo probatório, convergem para a formação da convicção da prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa não apresentou nos autos nenhum elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória, limitando-se a aduzir, de maneira vaga, a necessidade de comprovação de provas, sendo que os elementos reunidos no processo afastam qualquer dúvida razoável acerca da autoria e materialidade do crime. A mera negativa de autoria, dissociada de provas que a fundamentem, se mostra frágil diante do conjunto probatório.

Diante do exposto, as provas produzidas nos autos são robustas e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imputado à acusada.

3.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa requer a revisão da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto ao patamar da redução.

A causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33, conhecida como tráfico privilegiado, foi instituída com o objetivo de diferenciar os traficantes de menor gravidade ou iniciantes, garantindo-lhes tratamento proporcional à menor reprovabilidade de sua conduta. Para sua aplicação, exige-se que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o apelante preenche todos os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado, conforme reconhecido na sentença. No entanto, a redução foi fixada em patamar inferior ao máximo permitido, sob o argumento da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas
simultaneamente na primeira fase da dosimetria da pena e na modulação da minorante, sob pena de inconstitucional
bis in idem
(Tema 712 do STF, ARE n. 666.334/AM). Assim, se esses elementos foram valorados para agravar a pena-base, não podem ser novamente considerados para limitar a fração de redução.

No presente caso, observa-se que a natureza da droga já foi utilizada na fixação da pena-base, conforme registrado na sentença.
Assim, sua reutilização para restringir a aplicação da causa de diminuição afronta o entendimento consolidado e compromete a racionalidade da individualização da pena.

O instituto do tráfico privilegiado tem como função evitar que agentes de menor gravidade sejam tratados com o mesmo rigor dos traficantes profissionais ou integrantes de organizações criminosas. Considerar exclusivamente a natureza da droga apreendida para limitar o benefício viola o princípio da proporcionalidade e enfraquece o caráter humanizador do direito penal.

Além disso, o aumento desproporcional da pena em casos de menor gravidade pode levar à inserção definitiva de agentes iniciantes no sistema criminoso, agravando o problema social e carcerário que a lei busca combater.

No caso dos autos, a apelante é primária, possui bons antecedentes, e não há elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organizações criminosas. A quantidade de droga apreendida, embora relevante, já foi valorada na fixação da pena-base e não pode ser utilizada novamente para restringir a minorante.

Dessa forma, é de rigor a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, com consequente redução da pena, passando está a ser dosada, em definitivo, à razão de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença impugnada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, para modificar a pena da recorrente
Mileidy Melo Campelo,
agora definida em definitivo em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas restritivas de direto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025